Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Absolvição. Falta de provas. Dúvida razoável. In dubio pro reo. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença absolutória em acusação da prática do crime previsto no art. 63 da Lei 9.605/98.
II. Questão em discussão
2. O recurso busca a reforma da sentença apontando a existência de provas da autoria e da materialidade do delito.
III. Razões de decidir
3. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.
4. O princípio in dubio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.